Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor/DETRAN, em face da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, em fase de cumprimento de sentença, independentemente da satisfação do crédito.
2. Alega o credor que não foram esgotadas as diligências necessárias para localização de bens penhoráveis, pugnando pela pesquisa de bens pelo sistema SNIPER.
3. O devedor/recorrido não apresentou contrarrazões.
4. O devedor não cumpriu a obrigação de pagar ao credor o valor de R$895,87, dando ensejo à realização de diversas diligências para pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - ID 62848853, ID 62850460 - Pág. 1/2 e ID 62848857 e ID 62848858), todas infrutíferas. E indeferido o pedido de consulta de bens no sistema SNIPER, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis, o processo foi extinto.
5. No caso, em face das diligências infrutíferas já realizadas e dos órgãos abrangidos pela consulta ao sistema SNIPER, a medida pleiteada é notoriamente ineficaz. Com efeito, segundo informação do CNJ, "a consulta ao sistema SNIPER disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal (Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Tribunal Superior Eleitoral (base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados), Controladoria Geral da União (informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência), ANAC (Registro Aeronáutico Brasileiro), Tribunal Marítimo (embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro) (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/)."
6. Por conseguinte, ante a inexistência de elementos mínimos para a efetividade da penhora mediante a utilização do sistema SNIPER, a sentença que extinguiu o processo por ausência de bens penhoráveis deve ser mantida.
7. Ademais, a sentença extintiva não obsta a retomada do curso processual para a prática de medidas executivas, caso o credor localize bens penhoráveis de titularidade do devedor, observado o prazo legal para o exercício da pretensão.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
9. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.